Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008317-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JUCINEIDE RAMIRES NUNES DE OLIVEIRA
AGRAVADA:- G.COIMBRA IMOVEIS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1008317-55.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, indeferiu pedido de reconsideração da determinação de penhora de 30% do seu vencimento líquido mensal.
Alega que já está sendo descontado do seu holerite 15% referente a outra Execução que tramita no 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá que, somados, atingem a 45% do seu vencimento, fora os consignados, o que está lhe trazendo prejuízo ao seu sustento e da sua família.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal para que o percentual seja reduzido para 15%.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ela se insurge contra o decisum que determinou a penhora de 30% dos seus vencimentos.
Não obstante o que estabelece o inciso IV do art. 833 do CPC, há julgados que admitem a constrição de verba salarial.
Todavia, deve ser limitada ao equivalente a 30% dos vencimentos do devedor.
No caso, a agravante comprovou que já há desconto mensal de 15% em sua folha de pagamento referente a outro processo (Id 87162991).
Assim, adicionando os 30% dos autos ora em discussão, somariam 45%, o que não é permitido.
Evidente ainda, o prejuízo de difícil reparação, justamente por se tratar de verba salarial, destinada à subsistência dela e da família.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para minorar a constrição em 15% da verba salarial da agravante.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator